Tribunal: TJES
Processo: 5029045-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVAS POLICIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, impronunciando o outro corréu.

2. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a
impronúncia
dos recorrentes, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade das provas judiciais. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do recurso
, posição acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia dos recorrentes, ou se, ao contrário, deveria ser proferida a impronúncia diante da suposta insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se demandando certeza quanto à prática delitiva, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1.621.078/PR).

5. A materialidade delitiva está
devidamente comprovada
pelos laudos de exame cadavérico, exame de local de morte violenta e demais documentos oficiais constantes dos autos.

6. Os
indícios de autoria
resultam do conjunto probatório formado em juízo, especialmente pelos depoimentos das testemunhas
que apontam os recorrentes como executores do homicídio.

7. As
confissões extrajudiciais
dos recorrentes, corroboradas por provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, reforçam a conclusão pela existência de elementos suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, não configurando violação ao art. 155 do CPP.

8. O
STF
e o
STJ
assentam que a pronúncia não é nula quando fundamentada em provas extrajudiciais confirmadas em juízo, conforme precedentes no
HC 212550 AgR/STF
e
AgRg no AREsp 1.812.504/MS/STJ
.

9. Não se verifica hipótese de testemunho exclusivamente indireto (“por ouvir dizer”), tampouco ausência de elementos concretos, sendo aplicável a regra do
art. 413, §1º, do CPP
, que impõe a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

10. As
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Júri, juiz natural da causa, conforme orientação do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo condenatório.

2. É válida a pronúncia fundamentada em elementos colhidos na investigação quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 155, 413, §1º, e 414; CP, arts. 29, 69 e 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.812.504/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020; TJES, RSE 0301500-25.655, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029045-44.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR ANDRADE DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVAS POLICIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que pronunciou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, impronunciando o outro corréu.

2. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a
impronúncia
dos recorrentes, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade das provas judiciais. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo
desprovimento do recurso
, posição acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia dos recorrentes, ou se, ao contrário, deveria ser proferida a impronúncia diante da suposta insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não se demandando certeza quanto à prática delitiva, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1.621.078/PR).

5. A materialidade delitiva está
devidamente comprovada
pelos laudos de exame cadavérico, exame de local de morte violenta e demais documentos oficiais constantes dos autos.

6. Os
indícios de autoria
resultam do conjunto probatório formado em juízo, especialmente pelos depoimentos das testemunhas
que apontam os recorrentes como executores do homicídio.

7. As
confissões extrajudiciais
dos recorrentes, corroboradas por provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, reforçam a conclusão pela existência de elementos suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, não configurando violação ao art. 155 do CPP.

8. O
STF
e o
STJ
assentam que a pronúncia não é nula quando fundamentada em provas extrajudiciais confirmadas em juízo, conforme precedentes no
HC 212550 AgR/STF
e
AgRg no AREsp 1.812.504/MS/STJ
.

9. Não se verifica hipótese de testemunho exclusivamente indireto (“por ouvir dizer”), tampouco ausência de elementos concretos, sendo aplicável a regra do
art. 413, §1º, do CPP
, que impõe a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

10. As
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
não são manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Júri, juiz natural da causa, conforme orientação do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo condenatório.

2. É válida a pronúncia fundamentada em elementos colhidos na investigação quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 155, 413, §1º, e 414; CP, arts. 29, 69 e 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.812.504/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020; TJES, RSE 0301500-25.655, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

IGOR ANDRADE DA SILVA

e
FARLEY HAROLDO SOUZA LIMA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Serra/ES, que pronunciou os recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como impronunciou o corréu JOCIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais objetiva, em síntese, sejam os réus impronunciados, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhes imputassem a prática dos delitos em comento.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

IGOR ANDRADE DA SILVA

e
FARLEY HAROLDO SOUZA LIMA

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Serra/ES, que pronunciou os recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como impronunciou o corréu JOCIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais objetiva, em síntese, sejam os réus impronunciados, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhes imputassem a prática dos delitos em comento.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Emerge dos autos do Inquérito Policial anexo, que serve de suporte à presente denúncia que, no dia 22 de maio de 2018, por volta de 12h15min, na Rua Quintino, nº 500, bairro Carapina Grande, neste município, os denunciados IGOR ANDRADE DA SILVA e FARLEY HAROLDO SOUSA LIMA, a mando do denunciado JOCIMAR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, todos em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente Matheus Sati da Silva, de forma livre, consciente, com ânimo de matar, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Douglas Xavier Nascimento dos Santos, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, que lhe provocaram a morte, conforme atestado em laudo cadavérico de fls. 95/96.

Consta dos autos que os denunciados integram a facção criminosa denominada “Gangue do Ponto Final”, liderada pelo denunciado JOCIMAR, vulgo “NICOTA”, que comanda o tráfico de drogas no bairro Carapina Grande, neste município. Consta ainda que, por ocupar essa posição de liderança na escala hierárquica da associação, nenhum homicídio ou qualquer outra ação da quadrilha ocorre naquela localidade sem a expressa autorização do denunciado JOCIMAR.

Assim sendo, na data dos fatos, os denunciados IGOR e FARLEY encontravam-se a bordo de um veículo VW/Voyage, de cor preta, que era conduzido pelo adolescente Matheus, quando avistaram a vítima trafegando em uma bicicleta. Ato contínuo, em cumprimento às ordens do líder JOCIMAR, o adolescente Matheus parou o automóvel próximo à vítima, ao passo que os denunciados IGOR e FARLEY iniciaram os disparos de arma de fogo contra ela, que foi a óbito no local.

Conforme revelam os autos, a ação delituosa em desfavor da vítima foi praticada por motivo torpe, em razão de ela integrar associação adversária à dos denunciados. Enquanto estes fazem parte da “Gangue do Ponto Final”, a vítima traficava para grupo rival, atuante na região chamada “Campo Brasil”, também no bairro Carapina Grande. Assim, pretendendo eliminar a “concorrência” na mercancia de drogas, bem como demonstrar seu poderio aos traficantes opositores, os denunciados decidiram ceifar a vida de Douglas, que já havia sido vítima de homicídio tentado, meses antes dos fatos (AP nº 0010955-20.2018.2018.8.08.0048).

Depreende-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em desvantagem numérica, desarmada e indefesa, quando foi surpreendida, em via pública, pela súbita ação criminosa dos denunciados, os quais, tão logo a viram, já a alvejaram com diversos disparos de arma de fogo.

Denota-se, também, que os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator Matheus Sati da Silva (16 anos à época), corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ) descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes nos homicídios em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

A testemunha Jorge Geraldo Silva dos Santos, genitor da vítima, sob o crivo do contraditório, indicou Jocimar, Igor e Farley como os responsáveis pela morte de seu filho, Douglas, em razão de uma desavença iniciada após eles tomarem um cordão de prata do ofendido, o que gerou rivalidade entre grupos de tráfico de diferentes áreas do bairro. Relatou que seu filho era envolvido com o tráfico de drogas e havia sofrido um atentado cerca de dois meses antes, ocasião em que ficou internado na UPA e identificou como autores do referido atentado os mesmos indivíduos. Informou, ainda, que a vítima foi morta na rua, após tentativa frustrada dos autores de colocá-la em um carro, sendo o alvo inicial possivelmente outra pessoa chamada Giovane.

Já a testemunha Geovane de Oliveira Fernandes declarou, em juízo, que foi igualmente vítima de tentativa de homicídio, ocorrida em horário e local próximos aos fatos em comento, bem como em circunstâncias semelhantes, sendo os autores do seu atentado os ora recorrentes e o adolescente Matheus e ouviu falar que possivelmente seriam eles também os autores do presente crime.

O policial civil Augusto Ribeiro que participou das investigações e da prisão do Igor, ouvido na condição de testemunha, destacou, em resumo, que Jocimar, vulgo “Nicota”, conhecido como líder da área chamada “Ponto Final”, e seus irmãos, os “Irmãos Metralhas”, comandam o tráfico local, enquanto Igor e Farley atuavam como seu braço armado. Segundo o declarante, Douglas também integrava o tráfico e havia sofrido um atentado em 2017, ocasião em que prestou depoimento contra os acusados e, em 2018, os mesmos indivíduos executaram o homicídio, utilizando um veículo conduzido pelo adolescente Matheus (primo de “Nicota”), com Farley e Igor como passageiros. Afirmou, ainda, que ambos confessaram suas participações e que também efetuaram disparos, com autorização de Jocimar, que determinava os homicídios na região.

Por outro lado, os recorrentes, na seara judicial, negaram a autoria dos fatos, mas, perante a autoridade policial, Igor confessou sua participação no crime, junto ao corréu Farley e ao adolescente Matheus, enquanto Farley confirmou estar dentro do veículo no momento dos disparos contra o ofendido.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.